Tribunal: TJBA
Processo: 0003395-41.2006.8.05.0271
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0003395-41.2006.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CLARA SOBRE A MATÉRIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº 0003395-41.2006.805.0271, no qual figuram, como embargante, Município de Cairu, e, como embargado, Estado da Bahia.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5